Tribunal: TJPA
Processo: 0015549-83.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO TENTATDO (PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO) â ART. 155, Â§1Âº C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE â IMPOSSIBILIDADE â MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DESFAVORÃVEIS â SÃMULA NÂº 3 DO TJPA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE â PROCESSOS COM TRANSITO EM JULGADO EM DESFAVOR DO REU COM DATA ANTERIOR AO FATO ANALISADO NO PROCESSO EM ANÃLISE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1Âª Fase da DosimetriaAnalisando os vetores judiciais, constato que o magistrado a quo valorou negativamente apenas os antecedentes criminais e a personalidade do agente, em razÃ£o disso, fixou a pena-base acima do mÃnimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA.Diante dos argumentos levantados pela defesa, passo a expor meu entendimento acerca dos vetores que majoraram a pena-base acima do mÃnimo legal. Vejamos:Antecedentes para os fins do art. 59 do CP sÃ£o todos os fatos relevantes praticados pelo rÃ©u, na seara penal, antes da prÃ¡tica do crime pelo qual estÃ¡ sendo processado, ou seja, trata-se de âsua vida pregressa em matÃ©ria criminalâInicialmente, Ã© necessÃ¡rio deixar claro que para um determinado fato criminoso ser considerado antecedente, ele tenha ocorrido antes do fato criminoso cuja pena serÃ¡ calculada. Fatos praticados posteriormente poderÃ£o ser levados em conta para a comprovaÃ§Ã£o da personalidade do agente, de sua conduta social, mas nÃ£o para influir em seus antecedentes.O STJ firmou entendimento que prevalece. ApÃ3s diversos julgamentos sobre o tema a Terceira SeÃ§Ã£o do STJ editou a SÃºmula 444/STJ, com o seguinte teor: âÃ vedada a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em curso para agravar a pena-baseâ.Oportuno informar, que devem ser reconhecidos como maus antecedentes os crimes praticados antes dos fatos processados, mas que transitaram em julgado posteriormente (inaptos para configurar reincidÃªncia). ApÃ3s essa breve explicaÃ§Ã£o, verifico que os antecedentes criminais foram juntados nos autos Ã s fls. 37-39, os quais passo a detalhar:1 â Processo nÂº 00005814820198140401 â Crime de Furto Qualificado Tentado â Data do Fato - 09 de janeiro de 2019 â Data do Transito em Julgado â 23.10.2019.2 â Processo nÂº 00008687920178140401 â Crime de Furto Qualificado â Data do Fato â 13.01.2017 â Data do Transito em julgado - 15.05.2017.3 â Processo nÂº 0031162-17.2017.8.14.0401 â Crime de Furto Qualificado Tentado â Data do fato 25.12.2017 â Data do Transito em julgado â 20.08.2019.4 - Processo nÂº 00225708120178140401 â Crime de Furto Simples â Data do fato 08.12.2017 â Data do Transito em julgado â 26.06.2018.Diante das informaÃ§Ãμes extraÃdas dos autos, constato que nÃ£o assiste qualquer razÃ£o Ã defesa, uma vez que, o fato criminoso que estÃ¡ sendo analisado nestes autos ocorreu no dia 21.07.2019, ou seja, temos dois processos distintos que ocorreram antes da referida data e tiveram em data posterior o seu trÃ¢nsito em julgado, sÃ£o eles: Processo nÂº 00005814820198140401 e Processo nÂº 0031162-17.2017.8.14.0401.AlÃ©m disso, restou demonstrado que dois processos distintos tiveram seu transito em julgado anterior ao crime ora em anÃ¡lise, sÃ£o eles: Processo nÂº 00008687920178140401 e Processo nÂº 00225708120178140401.Dessa forma, MANTENHO os antecedentes criminais do apelante desfavorÃ¡veis, nÃ£o havendo motivos para qualquer reparo.Quanto a personalidade, entendo que deve permanecer desfavorÃ¡vel ao apelante, uma vez que nÃ£o ostenta personalidade voltada Ã observÃ¢ncia das regras estatais a todos impostas, tanto assim que o recorrente Ã© contumaz na prÃ¡tica de condutas que configuram o delito de furto, conforme certidÃ£o judicial criminal que instruem os autos. Destaco que meu entendimento sobre a personalidade estÃ¡ ligada principalmente a anÃ¡lise da periculosidade do agente como desdobramento de sua personalidade.Dessa forma, restou evidenciada que a personalidade do apelante Ã© antiÃ©tica e mendaz, o que enseja na exasperaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal.Assim, mantenho a pena-base inalterada no patamar fixado pelo magistrado a quo, ou seja, 02 (dois) anos, 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa. 2Âª Fase da DosimetriaVerifica-se que o apelante tem em seu favor a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso III, alÃnea âdâ, do CPB), bem como a agravante de reincidÃªncia (art. 61, inciso I, do CPB). Considerando a preponderÃ¢ncia delas, o magistrado a quo reconheceu a possibilidade compensaÃ§Ã£o entre elas, razÃ£o pela mantenho a pena intermediÃ¡ria no patamar de 02 (dois) anos, 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa. 3Âª Fase da Dosimetria O magistrado a quo reconheceu a causa de aumento do repouso noturno, prevista no parÃ¡grafo primeiro do art. 155, do CPB, razÃ£o pela qual mantenho a majoraÃ§Ã£o da pena em 1/3 (um terÃ§o), ficando em 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 93 (noventa e trÃªs) dia-multa.Considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CPB), mantenho a reduÃ§Ã£o da pena em 1/3 (um terÃ§o), ficando a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.Regime PrisionalOs fundamentos utilizados no decreto condenatÃ3rio constituem motivaÃ§Ã£o suficiente para justificar a imposiÃ§Ã£o de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, Â§Â§ 2Âº e 3Âº, do CÃ3digo Penal), nos termos da SÃºmula 440 desta Corte. Tratando-se de rÃ©u reincidente, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto.CONHEÃO do apelo e no mÃ©rito, pelo seu DESPROVIMENTO. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0015549-83.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO TENTATDO (PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO) - ART. 155, §1º C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS - SÚMULA Nº 3 DO TJPA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE - PROCESSOS COM TRANSITO EM JULGADO EM DESFAVOR DO REU COM DATA ANTERIOR AO FATO ANALISADO NO PROCESSO EM ANÁLISE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1ª Fase da Dosimetria
Analisando os vetores judiciais, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas os
antecedentes criminais e a personalidade do agente,
em razão disso, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
Diante dos argumentos levantados pela defesa, passo a expor meu entendimento acerca dos vetores que majoraram a pena-base acima do mínimo legal. Vejamos:
Antecedentes
para os fins do art. 59 do CP são todos os fatos relevantes praticados pelo réu, na seara penal,
antes da prática do crime pelo qual está sendo processado, ou seja, trata-se de ¿sua vida pregressa em matéria criminal¿
Inicialmente, é necessário deixar claro que para um determinado fato criminoso ser considerado antecedente, ele tenha ocorrido antes do fato criminoso cuja pena será calculada. Fatos praticados posteriormente poderão ser levados em conta para a comprovação da personalidade do agente, de sua conduta social, mas não para influir em seus antecedentes.
O STJ firmou entendimento que prevalece. Após diversos julgamentos sobre o tema a Terceira Seção do STJ editou a Súmula 444/STJ, com o seguinte teor:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
.
Oportuno informar, que devem ser reconhecidos como maus antecedentes os crimes praticados antes dos fatos processados, mas que transitaram em julgado posteriormente (inaptos para configurar reincidência).
Após essa breve explicação, verifico que os antecedentes criminais foram juntados nos autos às fls. 37-39, os quais passo a detalhar:
1 - Processo nº 00005814820198140401 - Crime de Furto Qualificado Tentado - Data do Fato - 09 de janeiro de 2019 - Data do Transito em Julgado - 23.10.2019.
2 - Processo nº 00008687920178140401 - Crime de Furto Qualificado - Data do Fato - 13.01.2017 - Data do Transito em julgado - 15.05.2017.
3 - Processo nº 0031162-17.2017.8.14.0401 - Crime de Furto Qualificado Tentado - Data do fato 25.12.2017 - Data do Transito em julgado - 20.08.2019.
4 - Processo nº 00225708120178140401 - Crime de Furto Simples - Data do fato 08.12.2017 - Data do Transito em julgado - 26.06.2018.
Diante das informações extraídas dos autos, constato que não assiste qualquer razão à defesa, uma vez que, o fato criminoso que está sendo analisado nestes autos ocorreu no dia 21.07.2019, ou seja, temos dois processos distintos que ocorreram antes da referida data e tiveram em data posterior o seu trânsito em julgado, são eles: Processo nº 00005814820198140401 e Processo nº 0031162-17.2017.8.14.0401.
Além disso, restou demonstrado que dois processos distintos tiveram seu transito em julgado anterior ao crime ora em análise, são eles: Processo nº 00008687920178140401 e Processo nº 00225708120178140401.
Dessa forma,
MANTENHO
os antecedentes criminais do apelante desfavoráveis, não havendo motivos para qualquer reparo.
Quanto a
personalidade
, entendo que deve permanecer desfavorável ao apelante, uma vez que não ostenta personalidade voltada à observância das regras estatais a todos impostas, tanto assim que o recorrente é contumaz na prática de condutas que configuram o delito de furto, conforme certidão judicial criminal que instruem os autos.
Destaco que meu entendimento sobre a personalidade está ligada principalmente a análise da periculosidade do agente como desdobramento de sua personalidade.
Dessa forma, restou evidenciada que a personalidade do apelante é antiética e mendaz, o que enseja na exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
Assim, mantenho a pena-base inalterada no patamar fixado pelo magistrado
a quo,
ou seja,
02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.
2ª Fase da Dosimetria
Verifica-se que o apelante tem em seu favor a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), bem como a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB). Considerando a preponderância delas, o magistrado
a quo
reconheceu a possibilidade compensação entre elas, razão pela mantenho a pena intermediária no patamar de
02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.
3ª Fase da Dosimetria
O magistrado
a quo
reconheceu a causa de aumento do repouso noturno, prevista no parágrafo primeiro do art. 155, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena em 1/3 (um terço), ficando em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dia-multa.
Considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CPB), mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço), ficando a
pena definitiva
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
.
Regime Prisional
Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, deve a reprimenda ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.
CONHEÇO
do apelo e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0015549-83.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu
Alessandro Ramos Sousa
, contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno na modalidade tentada - art. 155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Narra o Dominus Litis na Denúncia, de fls. 02/05, em síntese, que o Acusado no dia 21 de julho de 2019, por volta 23h, adentrou no imóvel onde fica localizado a uma escola de pilates e de lá tentou subtrair bens, entretanto, durante a execução do crime foi acionado o sistema de segurança do imóvel e o proprietário/vítima Juliano Fantini dos Santos acionou os vigilantes da escola de inglês que fica ao lado do estabelecimento, bem como vizinhos para mantê-lo dentro da escola. Por fim, o Ministério Público na Denúncia relata que o Réu ficou encurralado na escola até a chegada da polícia, sendo preso pelo delito de tentativa de furto.

O Acusado foi citado e apresentou Defesa à fl. 16.

Na instrução processual foram ouvidas a vítima JULIANO FANTINI DOS SANTOS, assim como as testemunhas SAMUEL GOMES DE SOUZA, ALBERTO PINHEIRO DE SOUZA e JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA. O Acusado ao final foi interrogado.

As partes nada requereram com base no Art. 402, do Código de Processo Penal.

Em Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nas penas do Art. 155, §1º, comb. c/ Art. 14, II, do CPB.

A Defesa sustentou o afastamento da qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo, e aplicação da pena no grau mínimo com regime inicial aberto de cumprimento de pena com substituição por restritivas de direito.

O Juízo
a quo
condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (réu reincidente), pela prática do crime de furto durante o repouso noturno na modalidade tentada -
art. 155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Contra a referida sentença, a defesa interpôs apelação com fundamento no art. 593, I do CPP, requerendo vistas dos autos fora da secretaria para apresentação de suas razões recursais. (Fls. 51).

Nas razões do recurso, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, devendo ser reformada o vetor personalidade e antecedentes criminais, uma vez que foram valorados de forma equivocada. Além disso, requer o afastamento da agravante de reincidência, por não preencher os requisitos legais.

Por fim, pugnou pela mudança do regime prisional para o aberto.

Em contrarrazões (fls. 63-67), o
Parquet
conhece do recurso e lhe nega provimento.

Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, sendo posteriormente distribuídos à minha relatoria, determinei na data de 30.01.2020 sua remessa ao
custus legis
para apresentação de parecer (fl. 70).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05.03.2020.

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0015549-83.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

Mérito

Insta esclarecer que o réu não se insurge apenas contra a dosimetria da pena, a qual passo analisar detalhadamente:

1ª Fase da Dosimetria

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) A
culpabilidade
não apresentou elementos aptos a justificar maior exasperação da pena.
Comportamento da vítima
: A vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
Antecedentes:
verifico a existência de três condenação pelo mesmo delito com trânsito em julgado, razão pela qual considero uma delas como antecedentes criminais (Proc. 000058148-2019.814.0401), sendo, portanto, circunstância valorada negativamente.
Personalidade:
a personalidade do Acusado é voltada para desonestidade, insensibilidade social, pois mesmo sendo uma pessoa que estudou em escolas particulares, com certo grau de instrução (segundo grau completo), possui uma vida desregrada morando na rua e se envolvendo com drogas ilícitas. A tese da exigibilidade de laudo psicológico para análise da personalidade já foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 278.514/MS, STJ - HC 278514-MS, AgRg no HC 284157-SP), além do que tal entendimento é referendado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no excerto do voto da Min. ROSA WEBER: ¿
A própria legislaç¿o penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliaç¿o a qualquer meio de prova legalmente tipificado
.¿ (RHC 134491 AgR,). Por conseguinte, circunstância desfavorável.
Motivos do Crime
: São inerentes ao tipo penal furto, razão pela qual não há razão para influenciar desfavoravelmente na fixação da pena básica.
Circunstâncias
: não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.
Consequências do Crime
: não são graves.
Conduta Social
:

não existem elementos nos autos para aferir a conduta social do Acusado.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base para o crime de furto (Art. 155, §1º, do CPB) em
2 (dois) anos e 3 (três) meses reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento (...)¿.

Analisando os vetores judiciais, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas os
antecedentes criminais e a personalidade do agente,
em razão disso, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Diante dos argumentos levantados pela defesa, passo a expor meu entendimento acerca dos vetores que majoraram a pena-base acima do mínimo legal. Vejamos:

Antecedentes
para os fins do art. 59 do CP são todos os fatos relevantes praticados pelo réu, na seara penal,
antes da prática do crime pelo qual está sendo processado, ou seja, trata-se de ¿sua vida pregressa em matéria criminal¿

Inicialmente, é necessário deixar claro que para um determinado fato criminoso ser considerado antecedente, ele tenha ocorrido antes do fato criminoso cuja pena será calculada. Fatos praticados posteriormente poderão ser levados em conta para a comprovação da personalidade do agente, de sua conduta social, mas não para influir em seus antecedentes.

O STJ firmou entendimento que prevalece. Após diversos julgamentos sobre o tema a Terceira Seção do STJ editou a Súmula 444/STJ, com o seguinte teor:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
.

Oportuno informar, que devem ser reconhecidos como maus antecedentes os crimes praticados antes dos fatos processados, mas que transitaram em julgado posteriormente (inaptos para configurar reincidência).

Nesse sentido:
¿[...] 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). [...] (HC 117737, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013)[...] 2. Conforme iterativos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, crime cometido anteriormente aos fatos sob análise, mas reconhecido por decisão condenatória transitada em julgado posteriormente, são hábeis a configurar maus antecedentes, ensejando a exasperação da pena-base. [...] (TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, ACR 0005744-96.2004.4.03.6181, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 29/10/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2013).

Após essa breve explicação, verifico que os antecedentes criminais foram juntados nos autos às fls. 37-39, os quais passo a detalhar:

1 - Processo nº 00005814820198140401 - Crime de Furto Qualificado Tentado - Data do Fato - 09 de janeiro de 2019 - Data do Transito em Julgado - 23.10.2019.

2 - Processo nº 00008687920178140401 - Crime de Furto Qualificado - Data do Fato - 13.01.2017 - Data do Transito em julgado - 15.05.2017.

3 - Processo nº 0031162-17.2017.8.14.0401 - Crime de Furto Qualificado Tentado - Data do fato 25.12.2017 - Data do Transito em julgado - 20.08.2019.

4 - Processo nº 00225708120178140401 - Crime de Furto Simples - Data do fato 08.12.2017 - Data do Transito em julgado - 26.06.2018.

Diante das informações extraídas dos autos, constato que não assiste qualquer razão à defesa, uma vez que, o fato criminoso que está sendo analisado nestes autos ocorreu no dia 21.07.2019, ou seja, temos dois processos distintos que ocorreram antes da referida data e tiveram em data posterior o seu trânsito em julgado, são eles: Processo nº 00005814820198140401 e Processo nº 0031162-17.2017.8.14.0401.

Além disso, restou demonstrado que dois processos distintos tiveram seu transito em julgado anterior ao crime ora em análise, são eles: Processo nº 00008687920178140401 e Processo nº 00225708120178140401.

Dessa forma,
MANTENHO
os antecedentes criminais do apelante desfavoráveis, não havendo motivos para qualquer reparo.

Quanto a
personalidade
, entendo que deve permanecer desfavorável ao apelante, uma vez que não ostenta personalidade voltada à observância das regras estatais a todos impostas, tanto assim que o recorrente é contumaz na prática de condutas que configuram o delito de furto, conforme certidão judicial criminal que instruem os autos.

Destaco que meu entendimento sobre a personalidade está ligada principalmente a análise da periculosidade do agente como desdobramento de sua personalidade.

Nesse sentido se posicionou o STF:
[...] 2. In casu, as instâncias ordinárias motivaram de modo sufi-ciente a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos, tendo em vista, especialmente, (i) a personalidade do réu voltada à delinquência, identificada pela extensa folha criminal referida na sentença, (ii) a circunstância da prática delitiva, marcada pela tentativa de fuga e de ocultação das substâncias entorpecentes e, por fim, (iii) o fato de que o paciente se evadiu do estabelecimento prisional após a prisão em flagrante, somente tendo sido capturado no mês seguinte. 3. Ordem de habeas corpus desprovida. (RHC 114968, LUIZ FUX, STF.)

Assim, a personalidade do agente também pode ser aferida a partir de seu comportamento antes, durante e após a prática delitiva processada, conforme expressamente consignou o STJ:
[...] 3. A personalidade do agente deve ser aferida a partir do modo de agir do criminoso, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é pos-sível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão. Na hipótese, o magistrado sentenciante demonstrou, com a devida fundamentação, porque a personalidade dos agentes foi valorada negativamente. [...] (HC 215133/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Dessa forma, restou evidenciada que a personalidade do apelante é antiética e mendaz, o que enseja na exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, mantenho a pena-base inalterada no patamar fixado pelo magistrado
a quo,
ou seja,
02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria

Verifica-se que o apelante tem em seu favor a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), bem como a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB). Considerando a preponderância delas, o magistrado
a quo
reconheceu a possibilidade compensação entre elas, razão pela mantenho a pena intermediária no patamar de
02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
reconheceu a causa de aumento do repouso noturno, prevista no parágrafo primeiro do art. 155, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena em 1/3 (um terço), ficando em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dia-multa.

Considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CPB), mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço), ficando a
pena definitiva
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
.

Regime Prisional

Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, deve a reprimenda ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator